Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-11.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Ação de indenização por danos materiais, na qual a Apelante busca ressarcimento do valor excedente da venda do bem, após deduzir o débito com o credor. A Apelante alega não ter sido notificada sobre as datas das praças para exercer seu direito de preferência ou para purgar a mora. O Juízo de primeira

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Ação de indenização por danos materiais, na qual a Apelante busca ressarcimento do valor excedente da venda do bem, após deduzir o débito com o credor. A Apelante alega não ter sido notificada sobre as datas das praças para exercer seu direito de preferência ou para purgar a mora. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido. II. Questão em Discussão: consiste em determinar se a Apelante tem direito ao ressarcimento do valor excedente da venda do bem, considerando a regularidade das notificações e a compensação entre o valor do débito e o valor de avaliação do bem. III. Razões de Decidir. As notificações para purga da mora e realização das praças foram consideradas regulares, pois a comunicação foi devidamente realizada e assinada pela Apelante. Tema 1132 do STJ. Consolidação da propriedade em favor do credor após dois leilões infrutíferos. Incabível a restituição das parcelas pagas. Adjudicação que se deu pelo valor da dívida. Impossível devolução do que sobejar por não ter havido lance nos dois leilões. IV. Dispositivo. RECURSO DESPROVIDO.